Tribunal: TJBA
Processo: 8054032-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054032-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: RAIMUNDA SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO CARMO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM VIRTUDE DA FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA SANAR A IRREGULARIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA FIXADAS NOS TEMAS 674 E 675 DO STJ. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 290 E 317 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento da ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal. O juízo de origem aplicou o entendimento firmado pelo STJ nos Temas Repetitivos 674 e 675, cancelando a distribuição da impugnação sem prévia intimação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, é válida a decisão que cancela automaticamente a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença pela ausência de recolhimento de custas, sem intimação específica da parte para suprir o vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado nos Temas Repetitivos 674 e 675 do STJ foi consolidado sob a égide do CPC/1973 e não se aplica automaticamente aos processos regidos pelo CPC/2015.

4. O art. 290 do CPC/2015 exige a intimação da parte, na pessoa do advogado, para o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

5. O art. 317 do CPC/2015 reforça a obrigatoriedade de oportunizar a correção de vícios processuais antes da extinção do feito sem resolução de mérito.

6. No caso concreto, não houve intimação específica e posterior da parte para suprir o vício de ausência de recolhimento das custas, havendo apenas advertência genérica no momento anterior à interposição da impugnação.

7. A ausência de intimação específica viola os princípios do contraditório, da não surpresa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Decisão anulada para assegurar ao Agravante a oportunidade de recolher as custas processuais da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 290 do CPC.

Tese de julgamento:

1. A decisão que cancela automaticamente a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de recolhimento de custas é inválida se proferida sob a vigência do CPC/2015, sem prévia e específica intimação da parte.

2. O CPC/2015 exige que o vício seja sanado após intimação pessoal do advogado, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8054032-27.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
BANCO BMG S/A
,
e como agravada
RAIMUNDA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

.